Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-95.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002854-95.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ADALINO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PESSOAL REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada em fevereiro de 2023, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. A parte Apelante sustenta a existência de interesse processual e a indevida extinção do feito. O recurso foi distribuído regularmente, sendo analisado por órgão colegiado sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com base no abandono da causa pelo exequente, foi proferida de forma válida, à luz do regime especial de intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente em sede de execução fiscal, entendimento corroborado pelo art. 183, §1º, do CPC, que admite a realização da intimação por meio eletrônico.

4.
A Lei 14.419/2006 considera como pessoal a intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio, com prazo de consulta de até 10 dias corridos; decorrido esse prazo, a intimação é considerada automaticamente realizada.

5.
Nos autos, a intimação da Fazenda Pública foi efetivada via portal eletrônico, com ciência registrada em 16/11/2024, e prazo expirado em 28/01/2025, já considerado o prazo em dobro por força do art. 183 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, reafirma que a intimação eletrônica realizada por meio adequado ao ente público credenciado supre o requisito da pessoalidade.

7.
Restando configurada a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos processuais necessários após intimação válida, é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica realizada em portal próprio, nos termos da Lei 14.419/2006, supre o requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública previsto no art. 25 da LEF e art. 183, §1º, do CPC.

2.
Verificada a inércia da Fazenda Pública após intimação válida, é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC.

3.
O abandono da causa por mais de 30 dias caracteriza ausência de interesse processual e autoriza a extinção sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, 1.007, §1º, 1.026, §2º, e 183, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 34; Lei nº 14.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002854-95.2023.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
JOSE ADALINO BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.